Tribunal: TJMT
Processo: 1022675-88.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022675-88.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (CUSTOS LEGIS), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PENHORA DE BEM ESSENCIAL. RECONHECIDO PELO JUÍZO UNIVERSAL.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

CONFLITO PROCEDENTE.

Compete ao Juízo universal analisar os atos de constrição que recaiam sobre bens já declarados essencial à atividade da recuperanda, a fim de preservar o cumprimento efetivo do plano de recuperação e soerguimento da empresa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1022675-88.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

SUSCITADOS:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITIAL

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS: AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA

BANCO DO BRASIL S.A.

TIAGO VIANNA DE ARRUDA

JOSÉ AUGUSTO CALHAO BARINI

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
, na Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil (autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041) em trâmite perante o Juízo suscitado
Juízo

2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
.

Assevera a suscitante que é empresa em recuperação judicial, com plano de recuperação homologado e em pleno cumprimento perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Capital, nos autos do processo nº. 0016506-23.2015.811.0041.

Aduz que encontra-se na iminência de ter o imóvel sede da sociedade empresarial expropriado através de Hasta pública a ser realizada em segunda praça na data de 09/11/2022, por ordem do Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário da Capital, conforme decisão na Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. (autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041).

Informa que o Juízo universal oficiou o Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário acerca de sua decisão que reconhece a essencialidade do imóvel penhorado, bem como ressalta a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre os atos de constrição de bens tidos como essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial. Todavia, mesmo após ter sido aportado cópia da referida decisão nos autos da ação executiva supramencionada, recomendando, inclusive, a suspensão da penhora do imóvel sede da empresa recuperanda, o Juízo da Execução manteve a determinação de realização do leilão do referido bem, o que levou a suscitar o presente conflito de competência.

Por fim, suscita o presente conflito para que
“a) Seja determinado, liminarmente, o sobrestamento do processo de execução em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, processo sob nº. 0018733-49.2016.8.11.0041, impedindo assim, a realização da segunda praça do leilão designado para ocorrer no dia 09/11/2022, afastando assim, prejuízos irreversíveis para a empresa em recuperação judicial; b) Seja designado o Juízo da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes que versem sobre todas as questões do patrimônio da suscitante, que está em recuperação judicial, independentemente de os atos constritivos forem direcionados a bens essenciais ou não (dinheiro, móveis ou imóveis), em especial o imóvel sede da sociedade empresarial;”
. No mérito, pugna pela procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Foi determinada a suspensão do leilão e designado para apreciar as medidas urgentes, o Juízo da 1ª Vara Cível da Capital. (id. 149800166)

Prestadas informações pelos Suscitados. (151415158 e 150115691)

O parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, é pela procedência do conflito de
maneira que o Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá seja o competente para deliberar acerca da validade de qualquer ato de constrição deferido que possa ter reflexo na empresa em recuperação judicial.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
, na Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil (autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041) em trâmite perante o Juízo suscitado

Juízo

2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
.

Assevera a suscitante que é empresa em recuperação judicial, com plano de recuperação homologado e em pleno cumprimento perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Capital, nos autos do processo nº. 0016506-23.2015.811.0041.

Aduz que encontra-se na iminência de ter o imóvel sede da sociedade empresarial expropriado através de Hasta pública a ser realizada em segunda praça na data de 09/11/2022, por ordem do Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário da Capital, conforme decisão na Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. (autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041).

Informa que o Juízo universal oficiou o Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário acerca de sua decisão que reconhece a essencialidade do imóvel penhorado, bem como ressalta a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre os atos de constrição de bens tidos como essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial. Todavia, mesmo após ter sido aportado cópia da referida decisão nos autos da ação executiva supramencionada, recomendando, inclusive, a suspensão da penhora do imóvel sede da empresa recuperanda, o Juízo da Execução manteve a determinação de realização do leilão do referido bem, o que levou a suscitar o presente conflito de competência.

Em razão disso foi suscitado o conflito, por estar na iminência de perder um bem essencial para suas atividades, fato este já reconhecido pelo Juízo Universal e comunicado para o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, onde tramita o Cumprimento de Sentença, porém mesmo assim manteve a designação do leilão.

As execuções correntes contra o devedor em recuperação judicial devem permanecer em curso, sendo atingidas somente pela suspensão decorrente do período de blindagem preconizado pelo § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

Entretanto, limita-se o juízo recuperacional a apreciar, especificamente, os atos constritórios incidentes sobre o patrimônio do devedor submetido à recuperação judicial, e no caso em análise o juízo universal já reconheceu a essencialidade do bem objeto da constrição.

Nesse sentido
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DE SÓCIO - AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS - AUSÊNCIA DE EXAME DO JUÍZO UNIVERSAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

1.1. É pacífica a orientação jurisprudencial da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento. Precedentes.

2. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado, que autorizou não só a penhora das quotas sociais, mas também a sua própria liquidação, invadiu a competência do juízo universal porquanto não franqueou a esse último a análise se a medida - caso deferida - poderá dificultar, ou não, a execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente. 2.1. Na hipótese dos autos, o sócio quotista é titular da maioria do capital integralizado das recuperandas, no importe de 97,50% das quotas, de modo que a constrição ora em voga deve ser submetida ao exame do r. juízo da recuperação judicial.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo da recuperação judicial.”
(CC n. 184.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no Conflito de Competência nº 147.994 - MG (2016/0203536-4) - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Data de Julgamento: 11.04.2018)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL LIMITADA À APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE EXECUÇÃO - CONFLITO ACOLHIDO - A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que não havendo pedido de ato expropriatório a ser examinado, deverá a execução ter seu normal processamento perante ao juízo onde originalmente fora distribuída, no caso, juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT
.” (TJMT - CC 1000869-35.2020.8.11.0010 - 1ª C.Cív.DPriv. - Relª Marilsen Andrade Addario - DJe 13.10.2021 )

Sendo assim, compete ao juízo universal a apreciação d
as causas que possam atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois compete a este o exame da essencialidade, ou não do bem, ao funcionamento da empresa, na medida em que este, certamente, dispõe das informações necessárias a respeito da real situação da empresa, tanto no que tange ao patrimônio quanto às dívidas da recuperanda, afim de resguardar fiel o cumprimento do plano de recuperação judicial e o soerguimento da empresa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para deliberar acerca da validade de qualquer ato de constrição deferido e que possa ter reflexo na empresa em recuperação judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023